Tribunal: STF
Processo: RE 600243
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é incabível a ação direta de inconstitucionalidade, se for necessário o confronto prévio de leis infraconstitucionais para que se conclua acerca da invasão, ou não, de competência da União pelo Estado-membro. 



    2.  Hipótese em que para dissentir do Tribunal de origem seria necessário analisar o conjunto fático-probatório dos autos, bem como a legislação local cabível. 



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.